Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712155-23.2017.8.07.0003 RECORRENTES: URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO, EB GROUP LTDA - ME RECORRIDA: ANA CRISTINA BATISTA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. ERRO MÉDICO. RECURSO DOS RÉUS. ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. NÃO CONHECIMENTO INADMISSÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CIRURGIA ESTÉTICA (PLÁSTICA). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE SUBORDINAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Na presente hipótese foram interpostas apelações contra a sentença proferida nos autos do processo originado por ação de obrigação de fazer em cumulação com indenização por danos materiais, estéticos e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para condenar o médico, ora demandado, a entregar, no prazo de 5 (cinco) dias, os certificados das próteses mamárias implantadas na autora, com as especificações técnicas, bem como a nota fiscal das próteses com informações completas sobre validade e garantias, sob pena de execução forçada, nos termos do art. 536 do CPC. 2. A matéria não impugnada no tempo e modo devidos na instância de origem não pode ser apreciada em recurso de apelação, pois em tal circunstância ocorre a preclusão. 3. A ausência de qualificação das partes, como determina o artigo 1010, inc. I, do Código de Processo Civil, não impede o conhecimento do recurso. Não há essa cominação na lei processual e, ademais, essa omissão não acarreta nenhum prejuízo para o exercício adequado, pela outra parte, de seu direito de defesa. Além disso, o recurso de apelação foi interposto nos próprios autos e as partes estão identificadas na petição inicial. 4. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito se encontra suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente o mérito, sem que isso ocasione afronta ao direito de defesa das partes. Pretende-se, com essa iniciativa, evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC). 5. A obrigação dos médicos que realizam procedimentos estéticos é de resultado. Ademais, para a procedência do pedido de indenização pelo resultado não alcançado é indispensável a comprovação, regra geral, do nexo causal entre a conduta do médico e a consequência não esperada. Precedentes. 6. A despeito do resultado da perícia no sentido de que no presente caso foi empregada a técnica correta para a consecução do ato cirúrgico e que os resultados adversos não teriam decorrido de sua atuação, esse resultado decisório não se afigura congruente com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Ademais, no presente caso, diante da inversão do ônus da prova e dos elementos factuais coligidos aos autos, notadamente as fotografias que demonstram o resultado da cirurgia, a causa do evento danoso em si, se não é suficiente para gerar certeza a respeito do fato descrito na inicial, pode, ainda assim, gerar o juízo de verossimilhança que orientou a inversão do ônus da prova. Por essa razão a afirmação feita na sentença a respeito da ausência de prova do nexo causal ou da culpabilidade do médico, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, não se mostra subsidiada em critério de congruência argumentativa e deve ser afastada. 6.1. Não se encontra demonstrada ainda a eventual ocorrência de dano iatrogênico. 7. O estabelecimento hospitalar em que foi realizada a cirurgia estética da autora não é solidariamente responsável com o médico no presente caso, porquanto não foi demonstrado vínculo trabalhista, de subordinação ou comercial entre eles, nem a existência de provas de algum defeito no “fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares necessários à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente” (REsp 1145728-MG). 8. Diante da constatação de que os embargos de declaração interpostos na origem não são protelatórios, afigura-se inaplicável a multa de 2% prevista no art. 1026, § 2o, do CPC. 9. Apelação interposta pelos réus não conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso manejado pela autora conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 464 e 373, inciso I, ambos do CPC, artigo 1o, parágrafo único, do Código de Ética Médica, sustentando, em suma, a ausência de erro médico passível de responsabilização civil. Acrescentam que a culpa do médico deve ser provada e não presumida. Apontam dissídio pretoriano colacionando jurisprudência da Corte Superior e do TJGO para demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamentam o apelo também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 464 e 373, inciso I, ambos do CPC, artigo 1o, parágrafo único, do Código de Ética Médica, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse cenário, evidencia-se não haver possibilidade de imputar à autora responsabilização pela precariedade do resultado das cirurgias” (ID Num. 26777591 - Pág. 44), que “Com relação à falta de colágeno, o laudo esclareceu que a autora não possui queloides ou cicatrizes hipertróficas, mas cicatrizes alargadas, ou seja, as marcas deixadas pelos procedimentos cirúrgicos não possuem associação com elemento orgânico da paciente” (ID Num. 26777591 - Pág. 44), que “Desses excertos, muito embora o perito oficial não tenha vaticinado que a assimetria dos glúteos e o posicionamento desviado do umbigo para a direita decorra de erro, evidencia-se que não foi afastada essa possibilidade, além a evidente violação à obrigação de resultado da cirurgia plástica. Frisa-se, entre as variáveis apresentas no laudo, consta expressamente a possibilidade de falha no procedimento médico” (ID Num. 26777591 - Pág. 45 e 46) e que “Diante de tal quadro, não somente o médico Urias Rodrigues Carrijo Ferro não demonstrou existir alguma excludente de sua responsabilidade para afastar o direito perseguido na demanda, haja vista inexistir prova demonstrando que o insucesso da cirurgia decorreu de predisposição genética da autora ou não observação das recomendações no pós-operatório, mas também inconteste o erro médico na ptose das mamas e cicatrizações alargadas e assimétricas, além da assimetria dos glúteos e do posicionamento desviado do umbigo para a direita. Não demonstrado que o fato ocorreu em razão de circunstância imprevisível relacionada à dificuldade de cicatrização da apelada ou não observância rigorosa das recomendações médicas pós-operatórias, inconteste a responsabilidade do médico pelos danos experimentado pela autora. Mais que isso, consoante explanado anteriormente, a par da resonsabilidade objetiva da hipótese, está também explícito que o cirurgião plástico foi imperito e negligente, presentes, assim, os elementos hábeis à sua responsabilidade, quer à luz do parágrafo único do art. 927 do Código Civil[2], que é a norma efetivamente aplicável ao caso[3], quer à luz do art. 14, § 4°,do Código do Consumidor[4]. Vale dizer, a responsabilidade do médico pela cirurgia estética é evidente” (ID Num. 26777591 - Pág. 48). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017